Tribunal: TRF3
Processo: 5017108-15.2020.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
812/907)

5017108-15.2020.4.03.6182

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5017108-15.2020.4.03.6182

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELADO: TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, para excluir a condenação do ente autárquico ao pagamento dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se há, no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou omissão que justifique o acolhimento dos aclaratórios.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgamento.

4. A análise do acórdão embargado evidencia que a decisão enfrentou todas as questões suscitadas, de forma fundamentada, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

5. A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame da matéria já decidida, tampouco à manifestação de inconformismo da parte recorrente.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 3a Região reafirmam que os embargos de declaração não podem ser utilizados para a rediscussão do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para reexame da matéria decidida. 2. O acórdão embargado já apreciou de forma suficiente todas as questões suscitadas."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 17.963/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08/03/2023, DJe 14/03/2023; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5004853-84.2020.4.03.6130, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 31/01/2025, DJEN 04/02/2025; TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5027660-53.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 03/10/2024, DJEN DATA: 09/10/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5017108-15.2020.4.03.6182

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997-A

APELADO: TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União, contra acórdão proferido pela C. 2a Turma, que decidiu, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação, para excluir a condenação da recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos desta fundamentação.

Cumpre transcrever a ementa do acórdão supra (ID 353183162), ora embargado, “in verbis”:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANTECIPATÓRIA DE GARANTIA. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A parte autora ajuizou ação antecipatória de garantia com o objetivo de antecipar garantia a ser formalizada em futura execução fiscal, relativamente ao débito constante do Processo Administrativo, viabilizando a expedição de certidão positiva com efeito de negativa.

O juízo de origem julgou procedente a demanda e condenou o ente autárquico ao pagamento de honorários advocatícios.

Inconformada, a União interpôs recurso de apelação, sustentando a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em sede de medida cautelar, por seu caráter instrumental e acessório ao processo principal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação antecipatória de garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência desta Corte Regional é firme no sentido de que, tratando-se de medida cautelar de depósito com o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário, não cabe a condenação em honorários advocatícios, em razão de seu caráter instrumental e acessório ao processo principal.

Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça reforçam o entendimento de que a medida cautelar visa exclusivamente garantir a eficácia do processo principal, sendo nele o foro adequado para eventual fixação de verba honorária.

Em consonância com a jurisprudência pacífica, deve ser afastada a condenação do ente autárquico ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação provido para excluir a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "É incabível a condenação em honorários advocatícios em ação antecipatória de garantia, diante de seu caráter instrumental e acessório em relação ao processo principal."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 796 e 808, inciso III.

Código Tributário Nacional, art. 151, inciso II.

Jurisprudência relevante citada:

TRF3, Apelação Cível 0020013-43.2014.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, DJEN 14/09/2022.

TRF3, Apelação Cível 0001011-90.2005.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, DJEN 14/06/2023.

TRF3, Apelação Cível 5022894-74.2019.4.03.6182, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 20/02/2024, DJEN 28/02/2024.

STJ, AgRg no REsp 1470983/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015.”

Alega o embargante, em suma, que o v. acórdão incidiu em omissão e contradição quanto ao cabimento de condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais, independentemente da natureza da ação (ID 355534152).

Devidamente intimada, a embargada apresentou contraminuta aos embargos de declaração (ID 357603851).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Acerca dos embargos de declaração, o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, disciplinou as hipóteses de seu cabimento, podendo ser opostos com a finalidade de apontar a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do pronunciamento judicial, já que não se prestam os embargos de declaração à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

Neste sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO AO TÓPICO DA NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 839/STF NO CASO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).

2. De fato, "a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração remete à falta de enfrentamento de determinado ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia, e não se confunde, contudo, com o resultado adverso aos interesses da parte" (EDcl no AgInt no RMS 62.689/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 15/12/2021).

3. Evidentemente, "os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado" (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.818.294/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 15/12/2021).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 17.963/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023.)”

Por outro lado, no tocante à ausência de condenação do ente autárquico ao pagamento dos honorários advocatícios, a decisão enfrentou de forma fundamentada a questão:

Confira-se:

“ (...) Sobre a questão, a orientação jurisprudencial desta E. Corte Regional é no sentido de que, tratando-se de antecipação de garantia, é incabível a condenação em verba honorária de qualquer das partes, diante do caráter instrumental e acessório em relação ao processo principal.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. JULGAMENTO DO RECURSO INTERPOSTO NA LIDE PRINCIPAL. PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO CAUTELAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. I - O provimento cautelar tem por escopo assegurar a eficácia do resultado do processo principal, de molde a estabelecer uma relação de instrumentalidade com este último. Assim, a solução da controvérsia no processo principal esvazia o conteúdo da pretensão cautelar. II - No caso, a ação principal, Ação Ordinária no 0022.594-31.2014.4.03.6100, será julgada na mesma Sessão que o presente feito, de modo que a presente cautelar perdeu sua eficácia, nos termos dos arts. 796 e 808, inciso III, ambos do CPC/73. III - Assim, ante o julgamento da ação principal, restam ausentes os requisitos de plausibilidade do direito alegado e do risco da demora, de sorte que prejudicada a presente cautelar. IV - Não há que se falar, no entanto, em condenação em honorários advocatícios em sede de medida cautelar, devido ao seu caráter instrumental e acessório em relação ao processo principal, sede própria para seu arbitramento. Afastando-se a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, não há se falar em condenação da mesma em honorários recursais. V - Cumpre observar que a questão referente ao depósito judicial efetuado nestes autos encontra-se decidida naquela ação principal. VI -Recurso de apelação da requerente parcialmente provido.

(APELAÇÃO CÍVEL ApCiv 0020013-43.2014.4.03.6100, Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, TRF3 - 4a Turma, DJEN DATA: 14/09/2022)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE DEPÓSITO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1013, §3o, I, DO CPC. DEPÓSITO INTEGRAL PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DIREITO DO CONTRIBUINTE. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE LITÍGIO. DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO PROVIDA. - Ação cautelar de depósito, ajuizada como procedimento preparatório para posterior propositura da ação anulatória, referente à multa decorrente do descumprimento do prazo para registro dos dados de embarque no SISCOMEX. - Presente o interesse processual para obter a suspensão da exigibilidade do débito a ser discutido posteriormente em ação anulatória (artigo 151, inciso II, do CTN), bem como para obstar o registro do nome da empresa nos cadastros de inadimplentes. Reformada a sentença extintiva, aplicam-se as disposições do artigo 1013 do CPC, porquanto a causa se encontra em condições de imediato julgamento. - Nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN, o depósito do crédito tributário suspende sua exigibilidade e constitui direito subjetivo da parte, que pode exercê-lo nos autos principais ou em ação cautelar. Súmulas 1 e 2 deste Tribunal Regional. Configurado, também, o periculum in mora, uma vez que a ausência de depósito dos valores ensejaria ao fisco o poder-dever de exigir o crédito tributário em discussão, bem como permitiria a configuração dos efeitos da mora. Preenchidos os requisitos, de rigor a procedência do pedido, com a confirmação da liminar que autorizou o depósito. - Indevida a condenação aos honorários advocatícios por ausência de litígio. Custas ex lege. - Apelação da requerente provida para reformar a sentença extintiva e, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do CPC, julgar procedente a ação cautelar de depósito. (ApCiv 0001011-90.2005.4.03.6104, Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, TRF3 - 4a Turma, DJEN DATA: 14/06/2023)

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANTECIPATÓRIA DE GARANTIA. SEGURO GARANTIA. INOCORRÊNCIA. ACRÉSCIMO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DA DÍVIDA. APLICABILIDADE NA HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. ARTIGO 848, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. PRAZO DETERMINADO. NÃO ACEITAÇÃO. CONEXÃO. FACULDADE DO MAGISTRADO. TUMULTO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- A demanda atine à ação ordinária, com pedido liminar, ajuizada com o fito de antecipação de garantia de futuras execuções fiscais de diversos débitos oriundos de multas administrativas, a fim de viabilizar a obtenção de certidão de regularidade fiscal, evitar inscrições em cadastro de inadimplentes e/ou protestos.

(... omissis ...)

- Por fim, no que toca aos honorários advocatícios, de fato, o e. STJ tem sólido entendimento no sentido de que a ação cautelar possui natureza de antecipação de garantia de execução fiscal, razão pela qual deve ser considerada incidente processual a impedir a condenação das partes em honorários advocatícios. Precedentes do STJ.

- Recurso parcialmente provido.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5022894-74.2019.4.03.6182, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 20/02/2024, Intimação via sistema DATA: 28/02/2024)

No mesmo sentido, julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS. IRRISORIEDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR. POUCA COMPLEXIDADE. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. FEITO PREPARATÓRIO DE AÇÃO PRINCIPAL.

1. Ao prover o recurso especial, fixou-se em favor da agravante verba honorária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

2. (...)

3. Outrossim, a presente cautelar reveste-se de simples ação preparatória de outra ação principal - ação anulatória de débito fiscal -, esta sim fundada na verdadeira análise de mérito, momento em que o direito do contribuinte, caso subsistente, garantirá a fixação da verba em valor equivalente ao trabalho desenvolvido. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1470983/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015)

Assim, considerando que a parte autora, ora apelante, moveu a presente ação antecipatória, visando antecipar garantia a ser formalizada em futura execução fiscal, relativamente ao débito constante do Processo Administrativo n.o 46215.046316/2011-94 e, acessoriamente, para obtenção de certidão positiva, com efeito de negativa e também para que não tenha seu nome inscrito no CADIN, merece guarida o inconformismo da recorrente, afastando sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios."

No mais, impende mencionar que, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Noção cediça na jurisprudência é que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.8.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.8.2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018” (AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).

Por fim, de salientar que se trata de jurisprudência consolidada no STF, que a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência da Suprema Corte como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, inclusive, com a possibilidade de aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4o, do CPC (Precedentes: ARE 951.191-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, DJe 23.6.2016; e ARE 955.842-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, DJe 28.6.2016).

Assim, fica a parte advertida que, em caso de utilização de recursos meramente protelatórios, serão aplicadas as multas previstas no art. 1021, § 4o, bem como no § 2o, do artigo 1.026, ambos do CPC.

Destarte, considerados os precedentes desta C. 2a Turma, à ausência de requisitos necessários para o cabimento dos embargos de declaração e inexistentes os vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, para excluir a condenação do ente autárquico ao pagamento dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se há, no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou omissão que justifique o acolhimento dos aclaratórios.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgamento.

4. A análise do acórdão embargado evidencia que a decisão enfrentou todas as questões suscitadas, de forma fundamentada, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

5. A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame da matéria já decidida, tampouco à manifestação de inconformismo da parte recorrente.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 3a Região reafirmam que os embargos de declaração não podem ser utilizados para a rediscussão do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para reexame da matéria decidida. 2. O acórdão embargado já apreciou de forma suficiente todas as questões suscitadas."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 17.963/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08/03/2023, DJe 14/03/2023; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5004853-84.2020.4.03.6130, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 31/01/2025, DJEN 04/02/2025; TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5027660-53.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 03/10/2024, DJEN DATA: 09/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão